Tribunal: STF
Processo: AI 859773
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.8.2007.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nessa conjuntura, a constatação de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior demandaria, na espécie, prévio exame de preceitos infraconstitucionais, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.